Tribunal: TJBA
Processo: 8025976-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025976-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRECI OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Andreci Oliveira da Silva contra acórdão que reformou decisão anterior e denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Estado da Bahia e o Secretário da Administração Estadual, visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 45%, como pensionista de policial militar falecido. A embargante alega omissão e contradição, sob o argumento de que o julgado deixou de considerar sua condição de pensionista, a natureza genérica da GCET e o disposto no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o direito à incorporação da GCET aos proventos da pensionista, sem reconhecer a natureza genérica da gratificação, a regra de paridade com os servidores da ativa e a aplicação do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais específicos, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, concluindo pela ausência de prova pré-constituída do direito alegado, diante da falta de demonstração da percepção da GCET durante a atividade, do não cumprimento do requisito temporal de cinco anos consecutivos ou dez interpolados previsto no art. 110-D da Lei nº 7.990/2001, e da inexistência de prova da generalidade da concessão da gratificação a outros militares em situação análoga. A decisão destacou, ainda, que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, exigindo prova documental inequívoca do direito líquido e certo, o que não ocorreu. Assim, a alegação de omissão e contradição configura, na verdade, mero inconformismo com a conclusão do colegiado, não se amoldando à finalidade dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Tese de julgamento: A denegação da segurança por ausência de prova pré-constituída quanto à percepção e generalidade da GCET não configura omissão ou contradição no julgado, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 15/03/2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12